Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-47.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de busca e apreensão, na qual foi apresentada reconvenção, em que se aduz o abuso na capitalização diária de juros e na cobrança da tarifa de cadastro, de avaliação de bem e de registro de contrato.
2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o apelante se utilizou como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ).
3. É lícita a capitalização dos juros quando expressamente prevista no contrato, o que resta demonstrado quando confrontada a taxa de juros anual com duodécuplo da taxa mensal.
4. Nos termos da Súmula 566-STJ, "nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." Dessa forma, não comprovada a existência de relação jurídica anterior não se declara a nulidade dessa cobrança.
5. De acordo com a tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 958), a tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida, desde que haja provas da efetiva prestação do serviço. A mera disposição contratual acerca da tarifa de avaliação do bem não tem o condão de legitimar a sua cobrança.
6. Nos termos do Tema 958/STJ, a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato é válida.
7. Recurso parcialmente provido.